Tribunal: TJBA
Processo: 8044401-64.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8044401-64.2022.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: JOANITO GONÇALVES BARBOSA – OAB/BA 56092 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA. PACIENTE: VICTOR RAMOS MOREIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CAPITULADOS NO ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, C/C ART. 70, CAPUT, 2° PARTE, E ART. 311, CAPUT, EM CONCURSO MATERIAL, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA DA NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE CONDENADO À PENA EM 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DA PENA PECUNIÁRIA DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PACIENTE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA. ESTABELECIMENTO PENAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2. CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de HABEAS CORPUS sob nº. 8044401-64.2022.8.05.0000, tendo JOANITO GONÇALVES BARBOSA – OAB/BA 56092, como Impetrante e, na condição de Paciente, VICTOR RAMOS MOREIRA, ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR